Tribunal: CARF
Processo: 17335.720219/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720219/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação preliminar de vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação,
pois não se não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA.
Constada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte, deve ser
mantido o lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.045, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 17335.720218/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720219/2017-04
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de instância
administrativa a quo, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
No caso, trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2014, ano-calendário de 2013.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi
apurada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte relativamente à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 282.655,31, com correspondente IRRF
considerado no valor de R$ 8.479,64. (rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
relativos a honorários advocatícios recebidos, sendo que o contribuinte não comprova sua
condição de anistiado político, necessária à concessão da isenção pleiteada).
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede preliminar, o contribuinte sustenta a nulidade por falta de intimação do
acórdão e por falta de notificação do lançamento. Todavia, verifica-se dos autos
que a carta AR que trata intimação contendo o resultado do julgamento da DRJ
foi encaminhado ao endereço do recorrente, enquanto que nos autos também
consta a carta AR que trata da notificação de lançamento. Aplicando o disposto
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

na Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, entendo por rejeitar tais preliminares
de nulidade:
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Ainda, alega o recorrente prescrição intercorrente. Tratando-se de matéria de
ordem pública, entendo por conhecer da alegação. Contudo, conforme súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”. Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos
membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF. Rejeita-se a
preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ (processo no
17335.720218/2017-51), conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância e as acima apreciadas. Desse modo, transcrevo o voto
proferido no acórdão da DRJ e, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
“Em sede preliminar, não merece prosperar a alegação do contribuinte de
nulidade da autuação por falta de notificação pessoal do lançamento. Isto porque
a Notificação de fls 80/84 foi regularmente enviada ao endereço postal fornecido
pelo interessado à Administração tributária na data de 07/07/2017 (endereço
fornecido à RF13 à época do procedimento fiscal: Rua Antônio Marques, QD 04,
lote 06 SN, Vila Heitor, Inhaumas /GO, Cep n 75.400-000), conforme se verifica
em consulta aos sistemas informatizados da RF13), em perfeita consonância com
o documento de aviso de recebimento – AR da Empresa de Correios e Telégrafos
anexado à fl 86 dos autos.
Ressalte-se que a referida modalidade de comunicação se encontra
expressamente respaldada pelo art 27 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
a notificação dos atos processuais ao sujeito passivo:
Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

I - O endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - O endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, constata-se que a Notificação ora em análise foi encaminhada
corretamente, por via postal, ao endereço fornecido pelo contribuinte e constante
no cadastro CPF à época de sua emissão, a teor do §4o, do art 23 acima citado.
Ainda, deve ser esclarecido que a recepção dos documentos expedidos pela RFB
por prepostos nos domicílios tributários dos sujeitos passivos encontra amplo
respaldo dos Tribunais administrativos, sendo este o atual entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, manifestado em vários Acórdãos,
dentre eles o de n£' 2102-001.766/2012, além do conteúdo da Súmula no' 9 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, abaixo transcritos:
ENTREGA DE INTIMAÇÃO A PORTEIRO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL.
VALIDADE É válida a entrega de intimação por via postal, recebida por porteiro
ou zelador de edifício residencial, eleito pelo contribuinte, não sendo
indispensável assinatura da pessoa do autuado. A intempestividade impede o
conhecimento da peça de defesa.
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Assim, não merece prosperar o questionamento do contribuinte acerca das
supostas irregularidades na cientificação da presente autuação que lhe fora
encaminhada na data de 07/07/2017 por esta Secretaria.
No que se refere às diversas alegações acerca de vícios no procedimento fiscal
que culminaram na lavratura da presente Notificação de Lançamento, como a
falta de fundamentação e de elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito tributário, ressalte-se para o teor do art 10 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece os requisitos que devem conter as autuações fiscais:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V – a determinação
da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta)
dias;
VI – A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula."
Conforme o documento de fls 29/32, a Notificação de Lançamento encaminhada
ao contribuinte traz os dispositivos legais da legislação tributária infringidos no
período de janeiro a dezembro/2011, definindo, com clareza, os fatos que deram
causa ao lançamento de ofício, e razão da omissão de rendimentos apurada
relativamente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, verificada através da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

análise das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB em
confronto com a Declaração de Ajuste Anual/2013 do interessado (fls 75/79),
possibilitando-o se defender adequadamente do lançamento, tal como previsto no
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, não tendo sido violado qualquer direito do
interessado assegurado pela Constituição Federal no caso em análise.
Ainda, após regularmente cientificado da lavratura da autuação fiscal na data de
07/07/2013 (fl 86), o autuado, de posse de todas as informações pertinentes à
matéria lançada e demonstrando pleno conhecimento da razão do indeferimento
da despesa declarada, ofereceu sua defesa dentro do prazo que de trinta dias que
a legislação lhe assegura (art 15 Decreto no 70.235/72), tendo apresentando seus
argumentos defensivos contrários à glosa fiscal, restando, dessa forma,
plenamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos
termos da lei, no caso, o art. 142 do CTN, observados ainda todos os requisitos
constantes dos art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidentemente, também
que não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
citado Decreto, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o lançamento
efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se rejeitar a alegação preliminar de
eventuais vícios de falta de fundamentação legal e de elementos probatórios
indispensáveis para a lavratura da presente Notificação.
Ainda em sede preliminar, quanto à alegação de violação do princípio do não
confisco (art 150, IV CF/88) na aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
IRPF suplementar apurado pela fiscalização, primeiramente, é necessário
esclarecer que a obrigação pecuniária principal de pagar tributo não se confunde
com a multa pecuniária, de caráter acessório, sendo que a vedação estabelecida
pela Constituição Federal consiste na utilização de tributo (e não de multa) com
efeito de confisco, tal como asseverado pela doutrina de Hugo de Brito
Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque
tributo e multa são essencialmente distintos. No plano estritamente jurídico, ou
plano da Ciência do Direito, em sentido estrito, a multa distingue-se do tributo
porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese
de incidência do tributo é sempre algo lícito. Em outras palavras, a multa é
necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo, pelo contrário, não
constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo
tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado
necessita, e por isto mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por
finalidade a produção de receita pública, e, sim, desestimular o comportamento
que configura sua hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita
extraordinária ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos
bens da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado,
de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. Por isto mesmo pode se confiscatória.” (MACHADO, Hugo de
Bríto. Curso de Direito Tributário, 28a edição, São Paulo: Malheíros, 2007,
págs. 302 e 303).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

Ainda, faz-se necessário delimitar a competência material deste colegiado no
julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos constitucionais não
se destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao Poder Legislativo,
que deve observá-los quando da elaboração das Leis em geral, e ao Poder
Judiciário, que detém a exclusividade do controle de constitucionalidade das
normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco
ou ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da
Lei tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade
da
legislação
que
fundamentou
o
lançamento,
especificamente a aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, porventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de
competência exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos
Poderes da República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
somente aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena
de responsabilidade funcional.
“Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A mais abalizada doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública
se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante
o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e de edição de
atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral
da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma
legal continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de
cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
No que se refere à alegação de nulidade do lançamento em razão da indevida
quebra do sigilo bancário do contribuinte sem autorização judicial por parte da
Receita Federal do Brasil, cabe esclarecer que a fiscalização da RFB não efetuou
qualquer requisição de movimentações bancárias do contribuinte junto à Caixa
Econômica Federal ou junto a qualquer outra instituição bancária relativamente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

aos fatos geradores do IRPF do ano de 2012, tendo a presente Notificação sido
lavrada, tão-somente, com base nos dados fornecidos pela CEF através das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -Dirf a esta Secretaria.
No entanto, apenas a título de esclarecimento sobre a matéria suscitada pelo
impugnante, ainda que o referido instrumento não tenha sido utilizado pelas
autoridades tributárias no caso concreto, é de suma importância salientar que a
Lei Complementar n£' 105/2001 contém expressa autorização para o Fisco
proceder ao exame fiscal das operações bancárias sem a autorização requerida
pelo interessado. Desde o advento da Lei Complementar n£' 105, de 2001, a
prestação de informações por instituições financeiras à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para fins de constatação da prática de infrações tributárias, não
pode mais ser considerada como violação de sigilo ou desrespeito a direitos
fundamentais.
Tal preceito está explicitamente insculpido no art. 1£', § 3£', VI, da mencionada
Lei Complementar no 105, de 2001. Vejamos, in verbis:
“Art.1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo:(grifei)
I - (...)
VI - A prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” (grifei)
(...)
Art. 69 - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.” (Grifei)
Diante do dispositivo acima transcrito, resta claro que não constitui violação do
dever de sigilo ou de qualquer princípio/direito constitucionalmente protegido a
prestação de informações nos termos e condições estabelecidos no supracitado
art. 6£' da Lei Complementar n° 105, de 2001, ou seja, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis para o desenrolar da ação fiscal.
Não obstante o acima exposto, deve ser esclarecido ao impugnante que,
modificando o entendimento adotado no antigo Recurso Extraordinário n
389.808/2010 em questão, na data de 24/02/2016, os membros da Suprema Corte
proferiram decisões de mérito nos autos das ADIs ns 2.390, 2.386 e 2.859, bem
como no RE 601.314 (submetido à sistemática da repercussão geral), adotando,
por ampla maioria de votos (9 a 2), o entendimento no sentido da
constitucionalidade Lei Complementar n 105/2001, decidindo que a norma em
comento não resulta em “quebra de sigilo bancário”, mas em simples
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros.
Nessa linha, asseverou-se que a transferência de informações é feita dos bancos
ao fisco, que tem o dever de preservar o sigilo de dados, permanecendo hígidos
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

os direitos fundamentais dos contribuintes, bem como a competência legal das
autoridades fazendárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal de
1988.
Segue ementa do julgado supracitado, publicado na data de 15/09/2016:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O
litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres
de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se
que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte,
por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não
desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de
conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos
objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às
instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição
de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o,
do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Leí Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225
da sistemática da repercussão geral: “A Leí 10.174/01 não atraí a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.
No que tange ao mérito da presente autuação, as regras de incidência do IRPF
sobre os rendimentos tributáveis auferidos pelos contribuintes em determinado
ano calendário encontram-se nos dispositivos abaixo transcrito:
Código Tributário Nacional – Art 43
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Leí no 7.713/88
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Leí.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física, bem como à compensação do IRRF com o imposto devido na
Declaração, o disposto nos arts. 83, 85 e 87 do Regulamento do Imposto de
Renda - Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Leí no 9.250, de 1995, art. 8o, e Leí no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - De todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá
apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Leí no 9.250, de
1995, art. 7o)
(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Leí no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Especificamente no que se refere ao lançamento efetuado no montante de R$
510.557,44 (com correspondente IRRF considerado no valor de R$ 15.316,68),
conforme consulta às Dirás constantes dos sistemas informatizados da RF13,
restou comprovada a omissão de rendimentos apurada na presente Notificação de
Lançamento.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirás, apresentadas pela
fonte pagadora Caixa Econômica Federal (num total de 12 transmitidas à RF13
no ano de 2012) representam os documentos declaratórios de rendimentos
auferidos pelo contribuinte em razão de Decisões da Justiça Federal, servindo
como provas relativas dos valores nelas consignados. Não havendo nos autos
qualquer elemento a contrariar as informações das Dirás, estas devem prevalecer.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar
anualmente suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos naquele ano-calendário.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinar o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Leí no
9.250, de 1995, art. 7o).
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos
rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Quanto à alegação de que os valores auferidos a título de honorários advocatícios
recebidos em razão de Decisões Judiciais e ora apontados como omitidos pela
fiscalização seriam oriundos de rendimentos recebidos a título de indenização de
anistia política, portanto, isentos de tributação, deve ser esclarecido que o
interessado não logrou apresentar, quer durante a fase fiscalizatória, quer em sua
defesa administrativa, nenhum documento que justificasse a natureza isenta dos
valores recebidos da Caixa Econômica Federal durante todo o ano de 2012,
conforme acima detalhado.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que
o contribuinte, em sua Dirpf/2013, efetivamente não ofereceu à tributação da
RFB os rendimentos considerados como omitidos no valor de R$ 510.557,44,
além de não ter apresentado quaisquer documentos aptos a ensejarem a
retificação do presente lançamento, é de se concluir pela manutenção do crédito
apurado pela fiscalização.
Por derradeiro, quanto aos trechos de decisões judiciais trazidos aos autos, é de
se ressaltar que as Decisões citadas somente aplicam-se às partes envolvidas nos
respectivos litígios, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2*, e 103-A da
Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda
Constitucional n* 45, de 08/12/2004. Assim, pela legislação de regência, apenas
as Súmulas Vinculantes, bem como aquelas Decisões Judiciais objeto de edição
de Atos Declaratórios pela PGFN, devidamente aprovados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, ou, ainda, aquelas em que o contribuinte se configure como
parte, deverão ser observadas pela Administração Pública quando do julgamento
dos processos administrativos de exigência de crédito tributário.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
saldo mantendo-se o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 112.009,02,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não
merece reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir
do julgamento de primeira instância.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720219/2017-04

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 183
DF CARF MF
Original